Tribunal: TJDFT
Processo: 0745880-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745880-65.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA VERONICA BARROS MENEZES DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0707835-40.2021.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação apresentada por ele (id 214004713 dos autos originários). O agravante defende a inocorrência de preclusão da matéria discutida no agravo de instrumento em razão do interesse público envolvido. A análise perfunctória dos autos indica a ausência de dialeticidade recursal quanto à tese supracitada. A decisão agravada explicou que a taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) deve incidir sobre o total do débito apurado em dezembro de 2021, isto é, o principal corrigido acrescido dos juros de mora. Consignou expressamente que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante (id 214004713 dos autos originários): Dessa forma, não acolho a impugnação de ID 213745098. O Juízo de Primeiro Grau não reconheceu a preclusão para o oferecimento da impugnação aos cálculos elaborados pela agravada. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por ausência de dialeticidade com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial do recurso ante a ausência de dialeticidade não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção das razões do agravo de instrumento. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator